Tribunal: STF
Processo: RE 562581
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-08
Data de publicação: 2008-02-08

Ementa:
EMENTA: Não há repercussão geral na questão relativa à equiparação remuneratória entre procuradores autárquicos e procuradores de estado, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não é possível equiparar as referidas categorias profissionais (Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.434-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.11.1996).